Tribunal: TJDFT
Processo: 0006246-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. AUSÊNCIA DE DOLO. SUBTRAÇÃO PARA USO. NÃO COMPROVADA. ESCALADA. QUALIFICADORA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.

I - Para a configuração do furto de uso, deve ser devidamente comprovada a intenção do agente em devolver o bem, uso momentâneo e restituição integral e espontânea, no mesmo estado e condições em que foi encontrado, o que não se verificou na espécie.

II - A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pressupõe a subtração do bem por via anormal, mediante emprego de esforço incomum. Comprovado pelas provas constantes nos autos que para entrar no local de onde retirou o veículo o réu pulou um muro de 2 (dois) metros de altura, deve-se reconhecer a qualificadora.

III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - Fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão com análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.

VI - Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.